Tribunal: TJPA
Processo: 0007952-41.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007952-41.2016.8.14.0022

APELANTE: HAMILTON CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0007952-41.2016.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:

HAMILTON CRUZ DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA:

LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), aplicando-lhe pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em debate: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo e, eventualmente, quanto ao crime de furto qualificado; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da majorante do repouso noturno e consequente readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando, entre os marcos interruptivos, transcorre o prazo previsto no art. 109 do CP sem que tenha havido nova causa suspensiva ou interruptiva. No caso, a pena fixada para o crime de posse ilegal de arma de fogo foi de 2 anos de detenção, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP). Considerando que a sentença condenatória foi publicada em 09/04/2020 e que o lapso prescricional transcorreu sem interrupções, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto a esse delito.

No tocante ao crime de furto qualificado, as provas colhidas nos autos são suficientes para confirmar a materialidade e autoria delitiva, notadamente o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão dos bens subtraídos e os depoimentos coerentes e convergentes da vítima e das testemunhas. A recuperação dos objetos furtados em posse do réu logo após o crime reforça sua vinculação ao delito, afastando a tese de insuficiência probatória e de eventual desclassificação para receptação.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP (furto praticado durante o repouso noturno) não se aplica ao furto qualificado. Assim, deve ser afastada a referida majorante, com consequente readequação da pena do recorrente.

Com a exclusão da majorante, a pena definitiva do crime de furto qualificado foi reduzida para 2 anos de reclusão. Diante desse novo patamar, e considerando a inexistência de recurso da acusação, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos (art. 109, V, do CP). Como a sentença condenatória foi publicada há mais de 4 anos sem nova causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva também quanto a esse delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional sem interrupção ou suspensão, nos termos do art. 109 do CP, configurando a extinção da punibilidade do agente.

A causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) não incide no crime de furto qualificado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos.

A prova testemunhal firme e coerente, corroborada por elementos materiais como auto de apreensão e recuperação dos bens, é suficiente para embasar condenação por furto qualificado, afastando a tese de insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 155, §4º, I; 69. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos. STF, Súmula nº 146.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER em parte e, nesta extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0007952-41.2016.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:

HAMILTON CRUZ DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA:

LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAMILTON CRUZ DOS SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (id 18602834 e 18602835), o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), a pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 12 de outubro de 2016, por volta das 06h00m, o ora apelante teria invadido a residência da vítima Joana Paula Correa Moraes e subtraído do local 01 (um) aparelho televisor, marca Philips, 42', cor preta e uma ferramenta da marca
Makita
. Consta da inicial ainda que, após a descoberta de seu paradeiro, a Polícia Militar/PA realizou a prisão em flagrante do recorrente, encontrando na posse dele 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda caseira, bem como os objetos subtraídos.

Após regular tramitação, sobreveio a sentença condenatória precitada.

A defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em razões (id 18602868), a existência de crime impossível (art. 17 do CP) em relação à posse irregular de arma de fogo, sob a alegação de que o armamento apreendido se encontrava inoperante, consoante laudo balístico juntado aos autos.

No que tange ao furto qualificado, postulou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (id 18602871).

Já a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que fosse reconhecida a hipótese de atipicidade do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e, no tocante ao furto qualificado, opinou pelo afastamento da majorante do repouso noturno, com consequente redução da pena (id 18756106).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade apenas em parte, conforme passo a detalhar adiante.

Inicialmente, verifico que a pretensão punitiva estatal quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo está prescrita, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

A pena aplicada ao apelante por este delito foi de 02 (dois) anos de detenção, de sorte que o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos.

O marco interruptivo relevante é a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 09/04/2020 (id 18602835). Desde o referido termo, transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva, razão pela qual a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de rigor, o que leva à conclusão de que o julgamento do apelo resta prejudicado em parte.

Na extensão, cabe apenas o exame das teses defensivas relativas à condenação pelo furto qualificado.

Nesse particular, constato que a tese absolutória por insuficiência probatória não se sustenta.

A autoria e a materialidade do delito em questão restam devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (id nº 18602834), Auto de Apreensão de Objetos (id 18602841) e pela prova oral amealhada tanto na fase policial e quanto na judicial.

Quanto à autoria, esta é robustamente confirmada pelos depoimentos testemunhais e pelas declarações da vítima, elementos estes que me parece coerentes e harmônicos entre si no sentido de ratificar a versão acusatória.

Assim, as provas são firmes e corroboram a prática do furto qualificado pelo recorrente.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem em desclassificação para o crime de receptação, pois o réu foi flagrado na posse dos bens subtraídos logo após o crime, circunstância incompatível com a indigitada infração penal.

Por outro lado, a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal não se aplica ao furto qualificado, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos), o qual fixou a seguinte tese: "
a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
".

Dessa forma, afasto a majorante do repouso noturno aplicada na sentença e, por conseguinte,
reduzo a pena definitiva
fixada para o crime de furto qualificado à razão de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Como consectário dessa redução, é forçoso reconhecer a hipótese de extinção da punibilidade do apelante pela prescrição também quanto ao delito em comento.

Isso porque, não houve recurso da acusação contra a sentença condenatória e o prazo prescricional aplicável com o novo patamar acima fixado, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, corresponde a 04 (quatro) anos.

Considerando que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 09/04/2020 (id 18602835) e que, desde então, transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem superveniência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo supramencionado, constato que também se operou a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de furto qualificado.

Posto isso, conheço, parcialmente, do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento mediante as seguintes determinações:

§

Declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em razão da prescrição;

§

Afastar a majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal);

§

Reduzir a pena aplicada ao crime de furto qualificado ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

§

Declarar extinta a punibilidade do recorrente também quanto ao crime de furto qualificado
, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, em razão da prescrição.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025